Tribunal: TJDFT
Processo: 0004617-56.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004617-56.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO A RPV de ID: 29460168, relativa aos honorários sucumbenciais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tem como valor do crédito a quantia de R$ 600,85. O depósito judicial de ID: 36999836, cujo número do processo afirma o DF estar incorreto e, por isso, pede a respectiva correção, refere-se ao montante de R$ 598,58. O depósito realizado pelo DF, além de estar com número processo equivocado (0001521-96.2009.8.07.0000), conforme o próprio ente distrital - repita-se - alega no ID: 36999837, é inferior ao constante da RPV. Nesse quadro, indefiro, por ora, o pedido de expedição de alvará de levantamento formulado no ID: 38331445. Esclareça o DISTRITO FEDERAL se a guia de depósito de ID: 36999836 realmente se refere aos presentes autos e, em caso positivo, proceda à sua complementação. Brasília, 22 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador